Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725225-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MHS EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MHS Empreendimentos - Construtora e Incorporadora Ltda – ME pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que deferiu a liminar para determinar à agravante que desocupe voluntariamente o imóvel descrito nos autos, no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de desocupação forçada. Em suas razões, a recorrente alega que o ato de constituição da propriedade fiduciária ocorreu de forma irregular, uma vez que a notificação extrajudicial referente ao ato de consolidação da propriedade ocorreu em endereço diverso do indicado no contrato. Aduz que a liminar deferida gera insegurança jurídica, uma vez que está em curso ação revisional que discute a legalidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes. Argumenta que, no momento da consolidação da propriedade fiduciária, vigorava acordo extrajudicial entre as partes para quitar os débitos em aberto. Sustenta que o imóvel não poderia ter sido colocado em hasta pública, uma vez que os leilões realizados ocorreram de forma ilegal, já que não foi outorgado à agravante o direito de preferência, conforme determina o art. 2o-A, da Lei no 9.514/97. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja declarada a nulidade do ato de consolidação da propriedade fiduciária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de a agravante ser obrigada a deixar o imóvel que ocupa. No entanto, com relação à relevância da argumentação recursal, compulsando os autos, à primeira vista, não parece haver elementos que demonstrem ter sido desrespeitado eventual direito de preferência da parte agravada na arrematação do bem, nem parece, ao menos por ora, ter havido afronta ao alegado acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Por fim, no que diz respeito ao suposto equívoco no endereço em que se tentou notificar a agravante, consta na certidão de ID no 59359087, emitida pelo 4° Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, que o destinatário não foi notificado pelos seguintes motivos: “O destinatário encontrar-se em local incerto, constatado em diligência ao 1.0 endereço do imóvel acima indicado em 10-7-2019 às 14h30, onde foi constatado que o Lote é vazio; no 2.° endereço em 4-7-2019 às 11h30, onde se obteve a informação com o Senhor Marcos (residente no imóvel) de que o destinatário é desconhecido no local; no 3.° endereço em 4-7-2019 às 12h00, onde se obteve a informação com o Senhor Natanael (morador do local) de que o destinatário se mudou; no 4.° endereço em 4-7-2019 às 11h55, em 5-7-2019 às 9h50 e em 8-7-2019 às 15h50 e o 5.° endereço não foi localizado”. Com efeito, não se pode dizer, ao menos nesta fase, que a agravante não foi notificada por se ter tentado encontrá-la em endereço diverso do que consta no contrato. Assim, não tendo a agravante, por ora, apresentado motivos capazes de infirmar o que restou consignado na decisão recorrida, não há como conceder o efeito suspensivo pretendido ao recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020 15:22:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator